Tribunal: TJDFT
Processo: 0733508-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733508-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO 4o JUIZOD ESPECIAL DA FAZENDO PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo JUIZO DO 4o JUIZOD ESPECIAL DA FAZENDO PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, no bojo do processo n. 0722917-15.2024.8.07.0016. Com fulcro no art. 955 do CPC e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as devidas informações, nos termos do art. 954 do CPC e do art. 207, I, do RITJDFT. Após, à douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 208 do RITJDFT. Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator